Tribunal: TJDFT
Processo: 0701391-13.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. SATISFAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS.
1. Ultrapassada a fase postulatória, somente admite-se a juntada de novos documentos nos casos do art. 435 do CPC.
2. Mantém-se à gratuidade de justiça concedida à parte quando ausentes nos autos elementos que infirmem a alegação de hipossuficiência.
3. A fixação dos alimentos deve ser baseada no binômio necessidade/possibilidade (CC 1.694 § 1o).
4. Incabível a majoração dos alimentos quando fixados na sentença em percentual condizente com a necessidade do alimentando e a capacidade financeira do alimentante, no caso, 25% do salário mínimo para um filho (3 anos de idade).
5. O fato de ser beneficiário da justiça gratuita não afasta o ônus da sucumbência nem obsta a condenação em honorários advocatícios. Somente a exigibilidade do pagamento permanece suspensa (CPC 98 § 3o).
6. Deu-se parcial provimento ao apelo.